Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011933-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0001-52 (AGRAVANTE), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), Senhor Secretário Municipal de Finanças e Orçamento do Município de Tabaporã (AGRAVADO), Senhor Procurador-Geral do Município de Tabaporã (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (AGRAVADO), PAULO JOSE CAVALCANTE SANTANA - CPF: 072.862.844-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DO ITBI – TRANSFERÊNCIAEM RAZÃO DE CISÃO SOCIETÁRIA – ARTIGO 156, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA RECÉM CONSTITUÍDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ARTIGO 36, §§ 1o, 2o E 3o DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que a empresa é recém constituída, e não é possível aferir com certeza sua atividade real, não é possível conferir a imunidade tributária relativa ao ITBI, entretanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, ante a ausência de provas concretas que contradizem o estipulado na medida que excepciona a cobrança, registrada no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agroprudente Agropecuária Ltda
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1327-79.2018.8.11.0094 (Código no 32453) impetrado contra o
Município de Tabaporã
,
indeferiu pedido liminar, este que tinha como objetivo conceder a imunidade tributária a operação que tem o objetivo de transferir imóvel oriundo de cisão societária.

A empresa Agravante, então, inconformada com a decisão, sustenta que o tributo incidente na operação é descabido, eis que, de acordo com o que preconiza a Constituição Federal, o ITBI não incide nas hipóteses em que a transferência de imóvel se dá sob o pretexto da cisão societária.

Destarte, aponta que a ressalva realizada pela Lei Maior é nos casos em que a atividade preponderante da empresa adquirente for relativa à compra e venda de imóveis, ou deste direito.

Sustenta, então, que como a hipótese do parágrafo retro não se configura, haveria de se conferir a imunidade pretendida, logo, pugna pela procedência dos pedidos e reforma integral da decisão recorrida.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, o que foi parcialmente concedido, consoante se observa na decisão de ID no 4812712.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão juntada no ID no 6312730.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 7059664, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser parcialmente provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020